Tribunal: STF
Processo: HC 69204
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-05-26
Data de publicação: 1992-05-26

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. PENAL. PROVA CONSTANTE DE GRAVAÇÃO EM
FITA MAGNETICA. PENA: FIXAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
          I. - PROVA CONSTANTE DE GRAVAÇÃO EM FITA MAGNETICA:
INOCORRENCIA DE ILEGALIDADE.
          II. - INOCORRENCIA DE VÍCIO NA FIXAÇÃO DA PENA, JA QUE ESTA
FOI IMPOSTA COM RAZOAVEL FUNDAMENTAÇÃO. AUMENTO DA PENA COMPATIVEL
COM AS REGRAS DOS ARTIGOS 59 E 68 DO COD. PENAL.
          III. - INOCORRENCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
          IV. - H.C. INDEFERIDO.